Tribunal: CARF
Processo: 12268.000590/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000590/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.861 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TRUST ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS E PARA TERCEIROS.
VALORES PAGOS A PESSOAS FÍSICAS CONSIDERADAS COMO
SEGURADOS EMPREGADOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR OS
REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
Compete à autoridade lançadora demonstrar os requisitos da relação de
emprego para considerar a vinculação dos trabalhadores à previdência social
como segurados empregados.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000590/2008-84
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000590/2008-84

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 01/2004 a 12/2004, referente à contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre a
remuneração paga a segurados empregados, apurada por aferição indireta sobre os valores pagos
e reconhecidos pela empresa como mão de obra indireta utilizada em sua contabilidade de
custos, conforme Relatório Fiscal, fls. 21/48.
Consta do Relatório Fiscal que:
Da análise da contabilidade da empresa, Livro Razão de janeiro de 2004
(e seguintes), constam lançamentos contábeis com o seguinte histórico:
VLR REF. FATURAS DE COMPRAS N/DATA - Silmara (também
Humberto, Joao Manoel, Márcia, Arilton, Paulo, Vilson, Daniele, entre
outros). Interessados em saber se tais pagamentos foram efetuados a
pessoas físicas (ao que tudo parece) ou jurídicas, a empresa não
apresentou os documentos da caixa (as notas fiscais, recibos ou faturas
que deram origem aos lançamentos contabilizados), pelo que sofreu a
penalidade de um auto de infração - Al, número DEBCAD 37.136.888-0,
lavrado em 17 de outubro de 2008, no valor de R$ 12.548,77, a que o
contribuinte tomou ciência.
Ocorre que, mesmo sendo autuada, a empresa não apresentou a
documentação solicitada, levando esta auditoria a efetuar uma aferição
indireta dos valores que, efetivamente, incide contribuição social. Sem
outros parâmetros para aferir, optamos por fazer incidir as alíquotas sobre
os valores que a empresa reconhece, em sua contabilidade, como mão de
obra indireta utilizada em sua contabilidade de custos, o que, mesmo
ficando bem abaixo dos valores lançados como faturas de compra,
oferece um argumento racional, da utilização de pessoal, versus de outras
matérias primas de seu processo produtivo.
[...]
Este lançamento considera os valores aferidos a título de trabalho
remunerado aos segurados empregados, como definido nos Artigos
20, 21, 22, 23 e especialmente artigo 33, parágrafo 3°. da Lei 8.212/91, e
alterações legislativas posteriores. (grifo nosso)
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 216/229,
alegando decadência, inexistência de fato gerador por ser possível o pagamento a pessoas físicas
que não seja por serviço prestado, necessidade de prova pericial e protesta pela juntada de
documentos.
Foi proferido o Acórdão 06-24.040 - 6a Turma da DRJ/CTA, fls. 316/325, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000590/2008-84

É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer titulo, no
decorrer do mês, a segurados empregados.
AFERIÇÃO IND1RETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a auditoria-fiscal da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida,
cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE E MOTIVOS.
A autoridade julgadora somente determinará a realização de perícia quando entender ser
necessária ao julgamento da impugnação e quando o pedido estiver acompanhado dos
motivos que a justifiquem.
PROVAS. MOMENTO DA PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi atribuída responsabilidade solidária à empresa American Banknote SA, que,
cientificada do auto de infração e do acórdão de impugnação, não apresentou defesa ou recurso.
Cientificado do Acórdão em 25/1/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 330), o
contribuinte autuado apresentou recurso voluntário em 23/2/10, fls. 333/350, que contém, em
síntese:
Diz que não restou configurado o fato gerador da contribuição previdenciária
patronal, caracterizado como a remuneração em contrapartida pela prestação de serviços por
pessoa física, existindo no caso uma relação meramente mercantil, sem vínculo empregatício.
Afirma que a autuação não merece prosperar, pois pretende revisar valores
compensados pelo impugnante sob o manto da coisa julgada material, tendo se operado a
homologação tácita, já que decorridos cinco anos da decisão autorizadora da compensação.
Entende que o procedimento adotado pela fiscalização foi o de glosar créditos compensados,
desconsiderando parte das compensações realizadas. Diz que está decaído o direito à constituição
de eventuais diferenças.
Aduz não haver dúvidas que a hipótese de incidência da contribuição
previdenciária patronal, relativamente às remunerações pagas a contribuintes individuais, que
não possuam vínculo empregatício com a empresa, tem como critério temporal o pagamento ou
crédito da remuneração, desde que esta seja paga em contrapartida à prestação de um serviço por
parte da pessoa física.
No caso, os pagamentos decorreram de uma relação mercantil entre a recorrente e
terceiros, calculados de acordo om o volume de mercadorias compradas por estes.
Cita a CR/88 e a Lei 8.212/91, discorrendo sobre o conceito de remuneração.
Questiona a decisão recorrida que indeferiu os pedidos de apresentação de provas
adicionais e de perícia. Aduz que no prazo exíguo de trinta dias não foi possível apresentar a
totalidade de documentos. Por isso, entende que o processo administrativo é nulo, por
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000590/2008-84

Requer seja julgado improcedente o auto de infração, a conversão do feito em
diligência para esclarecer a base de cálculo, a produção de prova pericial contábil e que as
intimações sejam realizadas em nome do patrono.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, esclarece-se ao sujeito passivo que em que pese constar do Relatório
Fiscal informações e planilhas de cálculos relativos à compensação indevida, realizada a maior,
verificado durante a ação fiscal, as diferenças não foram objeto de lançamento nesta ação fiscal
devido a decadência (fls. 47/48 do Relatório Fiscal). Tal fato também restou esclarecido no
acórdão recorrido:
9. Quanto à alegação de que decaiu o “direito à constituição de eventuais diferenças de
valores compensados com autorização judicial,” que já se encontram alcançados pelo
“manto da coisa julgada material, motivo pelo qual a autuação ora combatida deve ser
julgada totalmente insubsistente”, esclarecemos que a fiscalização, em face do período
abrangido pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, fez apenas uma análise dos
recolhimentos e das compensações realizadas, sem incluir, no presente lançamento,
débito oriundo dessas compensações, razão pela qual afasta-se a alegação de
insubsistência do presente lançamento.
Assim, irrelevantes os argumentos apresentados no recurso sobre revisão e
lançamento de diferenças de valores compensados.
MÉRITO
O recorrente afirma que não remunerou pessoas físicas, pois não houve prestação
de serviços, apenas relação mercantil.
No presente caso, conforme relatado, a fiscalização apurou na contabilidade da
empresa que esta efetuou pagamentos a pessoas físicas, sem apresentar documentos que deram
origem aos lançamentos contabilizados. Assim, o lançamento foi efetuado por aferição indireta
dos valores, sendo apuradas contribuições sociais previdenciárias e para terceiros, considerando
que tais pessoas físicas prestaram serviço à autuada como segurados empregados.
Caberia então à autoridade lançadora demonstrar os pressupostos da relação
de emprego (pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade, subordinação), elementos
necessários para o enquadramento de tais trabalhadores como segurados da previdência social na
categoria de empregados.
Quando se verifica que houve a prestação de serviços por pessoas físicas sem que
se consiga demonstrar que são segurados empregados, o lançamento deve ser efetuado, contudo,
considerando os trabalhadores como contribuintes individuais.
Desta forma, ante a insuficiência de fundamentação por parte da autoridade
autuante que permita a subsunção dos fatos (requisitos da relação de emprego) à norma
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000590/2008-84

(incidência de contribuições sociais previdenciária a cargo da pessoa jurídica por
remuneração de empregados), deve ser julgado insubsistente o lançamento.
Uma vez julgado improcedente o lançamento, desnecessário tecer considerações
sobre os demais argumentos apresentados no recurso.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para
declarar a improcedência do lançamento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital